Tribunal: TCU
Processo: 002.328/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao convênio firmado com o Município de Jampruca/MG para a realização do 18o Festival da Linguiça de Jampruca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Eduardo Sales Mariano, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos relativos ao Convênio 704909/2009, firmado com o Município de Jampruca/MG para a realização do "18o Festival da Linguiça de Jampruca", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Eduardo Sales Mariano, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/11/2009 33.854,26 Débito 19/1/2010 33.116,13 Crédito 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis